Tribunal: CARF
Processo: 11080.740107/2019-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.740107/2019-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.745 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
INEXATIDÕES MATERIAIS.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso voluntário para que a DRJ
de origem faça as adequações que se fizerem necessárias na decisão de primeira instância, com
base no art. 32 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
no NLMIC - 5386/2019, e-fls. 02-04, com a exigência do crédito tributário no valor de
R$12.337,16 a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.740107/2019-86
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740107/2019-86

DESCRIÇÃO DOS FATOS De acordo com o Despacho Decisório constante do
processo identificado abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a
aplicação de multa prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores.
4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO/ No DA COMUNICAÇÃO 090600062
TIPO DE CRÉDITO Pagamento indevido ou a maior
PROCESSO DE CRÉDITO 10980908031201481
DETENTOR DO CRÉDITO 04.041.933/0001-88 - PHILIP MORRIS BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. [...]
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 24.674,32 Valor da Multa =
Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
12.337,16 [...]
DCOMP 184893316428051413041406
Valor não homologado (R$) 24.674,32
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 2a Turma/DRJ/CTA/PR no 06-069.517, de 28.04.2020, e-fls. 39-43:
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário. [...]
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Por ausência de previsão legal, o sobrestamento de processo administrativo
fiscal não é possível.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 09.12.2020, e-fl. 47, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29.12.2020, e-fls. 49-60, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO
III. A – DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA EXIGIDA
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740107/2019-86

A multa objeto da presente controvérsia tem previsão no § 17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/96, incluído pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010 e com redação alterada
pela Lei no 13.097/2015, que prevê a aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada [...].
Como se extrai do dispositivo acima, a multa é aplicada em face do mero
indeferimento do pedido de compensação efetuado pelo contribuinte,
independentemente da prática de ato ilegal, ou de má-fé, que, se existente, implicaria a
autorização para majoração da multa para 100%.
Ocorre que a aplicação dessa penalidade, além de representar sanção arbitrária,
confiscatória e desproporcional, fere garantias constitucionais. Dentre elas, o direito
constitucional de petição, do art. 5o, XXXIV, da Carta Magna, ou seja, de garantia de
apresentação de qualquer pedido que represente a defesa do direito ou contrariedade
de ilegalidades. Viola, também, consequentemente, o devido processo legal,
manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo, no caso à Receita Federal.
A multa isolada objeto da presente impugnação, ainda que não obste
propriamente a realização do pedido de compensação, cria obstáculos ao direito de
petição na medida em que desestimula o contribuinte a realizá-lo, ciente de que uma
vez indeferido estará sujeito ao pagamento de multa incidente sobre o crédito
pleiteado, sem oportunidade de defesa. Tal medida é claramente abusiva, pois um
pedido eventualmente equivocado acaba por equivaler a uma infração.
Assim, a DCOMP transmitida pelo contribuinte, que entende que é titular de
créditos passíveis de compensação, com base na razoável interpretação das normas
legais em vigor, bem como na jurisprudência do CARF, longe de configurar conduta
ilegal ou antijurídica, encerra uma das possibilidades do exercício do direito de
petição protegido constitucionalmente.
Verifica-se, dessa forma, que o § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 conflita
com o disposto no artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal.
Além disso, a aplicação da multa com base apenas no indeferimento do pedido
ou na não homologação da declaração de compensação afronta o princípio da
proporcionalidade, visto que o objetivo da autoridade fiscal, ao aplicar a referida
multa, é de, supostamente, evitar condutas abusivas que afetem a economia da
República.
Assim, resta claro que não se pode pretender aplicar a multa prevista no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, diante da simples não homologação da declaração de
compensação transmitida, sem que a autoridade fiscal tenha constatado má-fé, sob
pena de desvirtuar o propósito do comando normativo dele emanado.
É desproporcional aplicar multa pela não homologação de compensação, como
se fosse um ato ilegal (pressuposto da sanção).
A constitucionalidade da presente multa já é objeto de repercussão geral por
meio do RE no 796.939: “Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74,
§§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de
ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos
perante a Receita Federal.”
O RE no 796.939, objeto de repercussão geral, teve sua origem no Mandado de
Segurança no 5000440-46.2012.4.04.7111, no qual houve acórdão favorável à tese
aqui exposta proferido pelo Eg. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO, [...]
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740107/2019-86

Inclusive, o Eg. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO já
reconheceu a inconstitucionalidade da presente multa, em sua Colenda Corte Especial,
pelo que há recentíssimas decisões neste sentido, [...].
Ademais, a Procuradoria Geral da República apresentou parecer, nos autos do já
mencionada RE no 796.939, favorável à tese dos contribuintes afirmando que: “É
inconstitucional a multa prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996, quando aplicada
da mera não homologação da compensação tributária, ressalvada sua incidência aos
casos de comprovada má-fé do contribuinte”.
Pelas razões aduzidas acima, comprova-se que a aplicação da presente multa
pela autoridade fiscal é indevida, por ser manifestamente inconstitucional, devendo a
presente notificação ser cancelada.
Em qualquer caso, nos termos do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do
CARF, requer-se seja sobrestado o julgamento da presente ação até decisão definitiva
a ser proferida nos autos do RE no 796.639, a fim de não haver qualquer contradição
em relação aos julgamentos.
III. B – DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA ATÉ A
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO À COMPENSAÇÃO PLEITEADA
Ainda que a multa em exame pudesse ser exigida, dada a sua
inconstitucionalidade, cumpre verificar que, quando muito, dever-se-ia aguardar o
julgamento dos recursos apresentados no PAF no 10980.908.031/2014-81 para, caso
não homologada a compensação, então ser exigida a multa isolada.
Isso porque, após o julgamento do Recurso Voluntário apresentada no PAF n'
10980.908.031/2014-81, será confirmada a total improcedência do despacho decisório
atacado e, em consequência da multa aqui exigida, já que naqueles autos foi
devidamente demonstrada a origem do crédito tributário.
Ainda que o § 18 do próprio art. 74, da Lei no 9.430/96, já transcrito, preveja a
suspensão da exigibilidade da multa isolada, mesmo que não impugnada diretamente,
caso o contribuinte tenha apresentado manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, que é o caso dos autos, é indevida a exigência da
presente multa neste momento.
Isso, porque o CTN, em seu artigo 116, inciso II, estabelece que, em se tratando
de situação jurídica, o fato gerador ocorre no momento em que tal situação esteja
definitivamente constituída. Nesse contexto, o fato gerador da multa isolada somente
pode ser a não homologação, em caráter definitivo, da compensação realizada.
Portanto, uma vez que há defesa administrativa pendente de julgamento, as
autoridades fiscais devem aguardar o encerramento da discussão para lançar a multa
isolada apenas se e quando houver decisão definitiva desfavorável.
A exigência da multa neste momento é nitidamente confiscatória, ainda que sua
exigibilidade seja suspensa, uma vez que são exigidos juros de mora sobre a multa.
A constituição da multa isolada, como feito no presente caso, acarreta, portanto,
a cumulação ilegal e inconstitucional de juros de mora sobre a penalidade durante o
período em que subsiste a discussão administrativa acerca da compensação. Desse
modo, caso a não homologação da compensação seja mantida no PAF no
10980.908.031/2014-81, a Recorrente terá que arcar com o valor dos juros sobre a
multa, o que não ocorreria se a aplicação de tal multa fosse realizada em compasso
com o artigo 116, inciso II, do CTN, pelo que, também por esta razão, deve ser
cancelada a notificação em comento.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740107/2019-86

IV. DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer-se que seja integralmente provido o presente
Recurso Voluntário, para determinar o cancelamento da multa em exame por ser
manifestamente inconstitucional (III.A) ou, ainda, porque só poderia se cogitar
aplicação de multa após decisão definitiva quanto à compensação efetuada (III.B).
Subsidiariamente ao cancelamento da autuação, seja declarada a suspensão da
exigibilidade do crédito da multa lançada no presente PAF até o julgamento definitivo
do PAF de Crédito n° 10980.908.031/2014-81, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei
9.430/1996.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740107/2019-86

jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Sobrestamento
A Recorrente solicita o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento
definitivo do processo no 10980.908031/2014-81 em que é analisado o Per/DComp no
18489.33164.280514.1.3.04-1406.
O Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015, determina:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
[...]
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740107/2019-86

Verifica-se no presente caso que os processos nos 11080.740107/2019-86 e
10980.908031/2014-81 estão apensados e estão sendo julgados na mesma sessão e de modo
harmônico. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário
A Recorrente alega que a matéria está em discussão no Recurso Especial com
Repercussão Geral no 796.939/RS – Tema 736.
O Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015, determina:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: [...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de: [...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária;
O Recurso Especial com Repercussão Geral no 796.939/RS trata:
Tema
736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Relator: MIN. EDSON FACHIN
Leading Case: RE796939
Na ementa e na decisão do Recurso Especial com Repercussão Geral no
796.939/RS constam:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal,
por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI Relator
Nesse sentido, como não há decisão definitiva no Recurso Especial com
Repercussão Geral no 796.939/RS ainda não pode ser aplicado na esfera administrativa.
Ademais, o processo adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como leading case é de no
50004404620124047111 de interesse de outra pessoa jurídica, qual seja, Transportadora Augusta
SP Ltda.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740107/2019-86

Multa Isolada por Compensação Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional). Ademais, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário Nacional).
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) [
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740107/2019-86

§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (g. n.)
Está registrado na Notificação de Lançamento no NLMIC - 5386/2019, e-fls. 02-
04, com a exigência do crédito tributário no valor de R$12.337,16 a título de multa de ofício
isolada por compensação não homologada:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS De acordo com o Despacho Decisório constante do
processo identificado abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a
aplicação de multa prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores.
4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO/ No DA COMUNICAÇÃO 090600062
TIPO DE CRÉDITO Pagamento indevido ou a maior
PROCESSO DE CRÉDITO 109809080312014-81
DETENTOR DO CRÉDITO 04.041.933/0001-88 - PHILIP MORRIS BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. [...]
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 24.674,32 Valor da Multa =
Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
12.337,16 [...]
DCOMP 184893316428051413041406
Valor não homologado (R$) 24.674,32
Ocorre que no processo principal no 10980.908031/2014-81 em que é analisado o
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) no
18489.33164.280514.1.3.04-1406 apresentado em 28.05.2014, consta no Acórdão da 3a TEx da
1a Seção/CARF no 1003-002.744, de 10 de novembro de 2021:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para que a DRJ de origem faça as
adequações que se fizerem necessárias na decisão de primeira instância, com base no
art. 32 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972. [...]
Neste sentido, verifica-se que, em regra, incide IRRF sobre rendimentos de
residentes ou domiciliados no exterior. Cabe ressaltar que, conforme a Declaração de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) retificadora apresentada em
14.10.2014 do ano-calendário de 2013, e-fls. 71-100, o IRRF, código 0473, devido em
30.08.2013 perfaz o montante de R$235.137,37 (R$940.549,31 x 25%). O DARF
recolhido em 30.08.2013 a título de IRRF, código 0473, foi de R$263.981,35, e-fl. 70.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740107/2019-86

Desta circunstância resulta a diferença pleiteada no Per/DComp de R$28.843,97
(R$263.981,35 – R$235.137,37). Estas mesmas informações constam na DCTF
retificadora apresentada em 26.09.2014, e-fls. 101-104. Observe-se que a Recorrente
foi intimada do Despacho Decisório em 16.09.2014, e-fls. 02-05, ou seja, antes da
entrega dos documentos retificadores.
Cotejando o Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-069.516, de 28.04.2020,
e-fls. 120-126, com o demonstrativo apresentado pela Recorrente de e-fl. 100 o valor
correto do somatório de IRRF, código 0473, recolhido em de 30.08.2013 é no valor de
R$235.137,37. De fato há inexatidão material no quadro constante na decisão de
primeira instância, conforme expressamente indicado no recurso voluntário:
Tal diferença corresponde, exatamente, aos valores de IR retidos dos
funcionários “ANA CRISTINA RUSSO” e “ROGERIO AUGUSTO PEREIRA”,
conforme destacado em “amarelo” na planilha do Sr. Fiscal (conforme print acima).
Referente à funcionária “ANA CRISTINA RUSSO”, o valor informado de IR
foi “19.99161”, ou seja, não foi incluída a vírgula de separação dos centavos, razão
pela qual o valor não foi incluído no somatório [...].
Por sua vez, quanto ao funcionário “ROGERIO AUGUSTO PEREIRA” o valor
informado de IR foi “2.349.58”, ou seja, no lugar da vírgula para separação dos
centavos foi informado um segundo ponto, razão pela qual o valor não foi incluído no
somatório: [...]
Dessa forma, os erros materiais cometidos pela autoridade fiscal, no momento
da replicação da planilha apresentada pela Recorrente, induziram o Sr. Fiscal a
concluir, equivocadamente, que não haveria comprovação do valor do débito devido e,
logo, do crédito pleiteado.
Sobre a matéria o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim determina:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Por esta razão as divergências apontadas pela Recorrente estão comprovadas e
assim a DRJ de origem deve refazer os cálculos e as adequações que se fizerem
necessárias na decisão de primeira instância, com base no art. 32 do Decreto 70.235,
de 06 de março de 1972.
Com base no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
exigibilidade do presente crédito tributário fica suspensa até a resolução final do processo
principal.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.745 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740107/2019-86

inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto, m rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento em parte ao recurso voluntário para que a DRJ de origem faça as adequações que se
fizerem necessárias na decisão de primeira instância, com base no art. 32 do Decreto 70.235, de
06 de março de 1972.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital